Tribunal: TJES
Processo: 5013521-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013521-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON ALAGE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1. Não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado/recorrido não está perto de cumprir os requisitos objetivos para progressão de regime para o aberto, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime imposto na sentença.

2. Ausente os requisitos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013521-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELLINGTON ALAGE DA CONCEICAO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão (id 6583465 - sequencial 21.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu, em favor do recorrido,
WELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
, o cumprimento de sua pena, em regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica e mediante a observância de condições.

Em suas razões recursais (id 6583465 – sequencial 27.1), o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que não foram preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

De início, aclaro que o semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial, que não consiste em um direito subjetivo do réu, mas sim numa benesse concedida em situações excepcionais, diante da ausência de vagas nos estabelecimentos penitenciários, adequados ao regime de cumprimento de pena.

Ressalto que a sua elaboração advém da edição da Súmula Vinculante de n.º 56, do STF, que estabelece que
“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”
.

No caso, compreendo que a decisão agravada desvirtuou a finalidade do instituto, na medida em que deferiu, em favor do recorrido, o regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica, para o regime semiaberto, e a despeito do não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime.

Ademais, registro que o acusado somente permaneceu preso por 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias, sendo concedida liberdade provisória na fase de conhecimento do processo, de modo que ainda não está perto de cumprir os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto, já que condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.

1) “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES – AgrEx010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Data de Julg.: 19/10/2023).

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto
. (grifo nosso)

3) Agravo em Execução provido.

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5009876-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Des.ª Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, jugado em 01/Dec/2023)

Desse modo, ausentes os requisitos objetivos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6696697),
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o regime semiaberto harmonizado, mantendo o apenado,
W
ELLINGTON ALAGE DA CONCEIÇÃO
, no semiaberto (art. 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal), até o preenchimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.